Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700924-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ LÁZARO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ quanto à interpretação dos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV e § 3o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional Requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 28/9/2023 tendo sido opostos embargos de declaração em 5/10/2023 aos quais foi negado seguimento, porque manifestamente inadmissíveis, conforme decisão de ID Num. 52404140. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração inadmissíveis não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outro recurso, de modo que, interposto somente em 13/11/2023 o recurso especial foi apresentado fora do prazo legal. Nesse mesmo sentido: “embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio” (AgRg nos EDcl no RHC n. 186.354/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023). Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso não mereceria prosseguir, uma vez que, na hipótese dos autos não há decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, ambos da Constituição Federal. Assim, incidiria, ainda, o enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, também ao recurso especial. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PREPARO. IRREGULARIDADE. INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO NA GUIA. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA No 281 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É imprescindível o correto preenchimento da Guia de Recolhimento da União, com a devida indicação do número do processo, sob pena de deserção, de modo que, caso intimado o recorrente para sanar o vício e não providencie este a referida regularização, o recurso não merece conhecimento. 2. Não se conhece do recurso especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto inexistente o exaurimento obrigatório das instâncias ordinárias (Súmula n.o 281 do STF, por analogia). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017